Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-26.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. APELO NÃO CONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 435 E 493 DO CPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO DEMONSTRADO. EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A omissão da parte em promover a regularização da representação processual, ante a renúncia aos poderes conferidos ao advogado e devidamente comunicada pelo profissional, enseja o não conhecimento do recurso, conforme prescreve o artigo 76, § 2o, inc. I, do CPC.
2. A juntada de documento em sede recursal só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, quando não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
No caso, o autor não teve êxito em comprovar o pagamento do preço do imóvel. Assim, milita em favor do promitente vendedor o direito ao exceptio non adimplenti contractus, previsto no art. 476 do Código Civil, porque não há obrigação de entregar a unidade imobiliária sem a correspondente contraprestação.
4. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré não conhecida. Unânime.